Tribunal: TJDFT
Processo: 0735640-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) N. 0735640-17.2024.8.07.0000 EMBARGANTE: BONASA ALIMENTOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) EMBARGADO: ROLEMBERG GOMES DA SILVA JUNIOR DESPACHO Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BONASA ALIMENTOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) em face do acórdão 1950769 (ID 67048195). Considerando que o eventual acolhimento destes embargos de declaração poderá implicar na modificação do julgado, intime-se a parte embargada para se manifestar, caso queira, em 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC Publique-se. Intime-se. Brasília, 20 de janeiro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator